Tribunal: TJDFT
Processo: 0739084-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739084-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SIMONE DA SILVA AGRAVADO: AYLON MACEDO DE ALMEIDA NETO DESPACHO Considerando que o agravado foi intimado nos autos originários e não constituiu advogado, deve ser observada a regra do art. 346, do CPC. À Secretaria da Turma para que promova a intimação do agravado para apresentar resposta ao recurso, via publicação no órgão oficial. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator